Tribunal: TJPA
Processo: 0802746-98.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0802746-98.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TUCURUI

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

INTERESSADO: OZEIAS PINTO MELO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº.
0802746-98.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA
.

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA.

INTERESSADO: OZEIAS PINTO MELO.

Procurador de Justiça: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO

DE

ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA
.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. VÍTIMA ADOLESCENTE. VEDAÇÃO À APLICAÇÃO DA LEI Nº.9.099/1995 AOS CRIMES COMETIDOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INCIDÊNCIA INDEPENDE DO DIPLOMA LEGAL REPRESSIVO E DO QUANTUM DE PENA COMINADO. PREVISÃO DO ART.226, §1º, DO ECA, INTRODUZIDA PELA LEI Nº.14.344/2022 – LEI HENRY BOREL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O art.226, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, introduzido pela
Lei nº 14.344/2022 - Lei Henry Borel, veda a aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais a todos os delitos praticados contra criança e adolescente, independentemente se
previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Penal ou na legislação esparsa e do
quantum
de pena cominado, praticados em contexto de violência doméstica e familiar,
com o objetivo de recrudescer o tratamento penal ao agressor de menores e isolar o viés negocial característico do Juizado Especial Criminal.

2.

Os autos noticiam a prática de crime de lesão corporal leve em desfavor de adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar, o que afasta a proibição prevista no art.226, §1º, do Estatuto da Criança e Adolescente, remanescendo como devido o processamento do feito perante o Juizado Especial Criminal,
considerando que a pena máxima cominada para o crime de lesão corporal leve (art.129, caput, do Código Penal) não ultrapassa 02 (dois) anos de pena privativa de liberdade.

3.

Conflito conhecido e dirimido para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do Juízo Suscitado da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
para processar os autos originários. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito para declarar competente o Juízo Suscitado
da
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
em que figura como suscitante o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
e, como suscitado, o
Juízo da

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarca.

Os autos originários se referem ao Termo Circunstanciado de Ocorrência, instaurado pela Delegacia de Polícia Civil - 15ª Seccional situada no Município de Tucuruí/PA, com o objetivo de apurar a suposta prática do crime de lesão corporal leve pelo nacional Ozeias Pinto Melo em desfavor do adolescente Eduardo Ferreira Paes.

Recebidos os autos pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, este declinou da competência material para o Juízo Criminal Comum da Comarca, pois entendeu que o caso versa a respeito da suposta prática de crime contra adolescente, o que impossibilita a aplicação da Lei nº9.099/1995 por expressa previsão do art.226, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com redação introduzida pela Lei nº.14.344/2022 – Lei Henry Borel (ID 18233030)

Redistribuídos os autos, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA afastou a competência que lhe fora atribuída por vislumbrar que a vedação estabelecida na Lei Henry Borel apenas abrange os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, considerando que o crime de lesão corporal está tipificado no Código Penal, remanesce como sendo de menor potencial ofensivo e processável no âmbito do Juizado Especial Criminal (ID 18233033).

Por tais, razões, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA suscitou o presente conflito negativo de competência.

Como fiscal da ordem jurídica, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do conflito para declarar o Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA como competente para processamento dos autos em referência (ID 18386083).

É o relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente conflito.

A Lei nº 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, criou mecanismos para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente e promoveu a alteração do Código Penal, da Lei de Execução Penal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei de Crimes Hediondos e da Lei nº.
13.431/ 2017 (estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e dá outras providências)
, visando uma punição mais severa àqueles que praticarem crimes contra menores.

A referida legislação introduziu o § 1º ao art. 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando que:

Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal.

§ 1º Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Assim, a Lei Henry Borel vedou à aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais a todos os delitos praticados contra criança e adolescente
no âmbito doméstico e familiar
, independentemente se
previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Penal ou na legislação esparsa e do
quantum
de pena cominado,
com o objetivo de recrudescer o tratamento penal ao agressor de menores e isolar o viés negocial característico do Juizado Especial Criminal. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
–
Inquérito policial instaurado para apuração de possível crime de maus tratos em face de menor de idade

– conflito entre varas de Juízo Singular e Juizado Especial – IMPROVIMENTO -
com a prolação da Lei nº 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, vedou-se a aplicação da Lei 9.099/95 a crimes cometidos contra criança e adolescentes
no âmbito doméstico e familiar,
sejam eles previstos no ECA, no Código Penal ou na legislação esparsa, independentemente do quantum de pena previsto,
impondo-se a declaração da competência do suscitante, o
Juízo da Vara Criminal de Benevides
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

–

DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0813523-79.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/03/2024) (grifo nosso)

“(...).

1. A inovação legislativa trazida pela Lei nº 14.344/22 (Lei Henry Borel) ao art. 226, § 1º, do ECA, que afastou a aplicação da Lei nº 9.099/95 aos casos de infração penal cometida contra criança ou adolescente, não se restringe apenas aos crimes previstos no Estatuto em voga, mas a quaisquer infrações que tenham menores de idade por vítimas, evidentemente, no intuito de recrudescer a punição daqueles que para praticam crimes contra crianças e adolescentes,
ocorridos no ambiente doméstico familiar
.

2. Na espécie, tratando o feito do crime de maus tratos, ainda que de menor potencial ofensivo, a conclusão a ser alcançada seria pelo atrativo da competência da Vara Criminal, ora suscitada, haja vista que a novel legislação veda a aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais a todos os delitos praticados contra criança e adolescente, mesmo aqueles não previstos na Lei Menorista.

3. Como conseguinte, afastada a aplicação dos benefícios constantes da Lei nº. 9.099/95, de manifesto escopo despenalizador, os institutos da Transação Penal, assim como da Suspensão Condicional do Processo previstos no citado ato normativo, não mais podem socorrer os autores dos delitos praticados contra vítimas infantojuvenis.
(...)
4. Inobstante, a hipótese em voga apresenta singularidade, na medida em que, tratando-se de crime supostamente perpetrado em 12/04/2022, anteriormente à vigência da Lei Henry Borel, ocorrida em 09/07/2022, após período de
vacatio legis
, o procedimento criminal deverá ser processado pelo juízo suscitante da Vara de Juizados Especiais, em virtude da irretroatividade da lei penal mais gravosa, cuja incidência é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, consoante aplicação do art. 2º do CPB, e do princípio do art. 5º, XL da CF, de vez que constitui verdadeira
“novatio legis in pejus”.

(...).

7. Conflito julgado improcedente, para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SANTA BÁRBARA/PA, ora suscitante, para processamento e julgamento dos autos originários. Decisão unânime.
(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0800290-78.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 23/04/2024) (grifo nosso)

Consoante o Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado (ID 18233028 e ID 18233029), o nacional Ozeias Pinto Melo desferiu um golpe de enxada no braço do adolescente Eduardo Ferreira Alves (17 anos), pois, quando saiu de casa, viu o rapaz passando perto da sua motocicleta, que estava derrubada na via pública, e pensou que ele tinha feito isso.

Diante do contexto fático retratado e à vista do direito aplicável ao caso concreto,
entendo que a competência para processamento dos autos originários é do Juízo Suscitado da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA,
pois, muito embora os fatos até então apurados noticiem a suposta prática de crime contra o adolescente Eduardo Ferreira Alves (17 anos), este não se sucedeu no âmbito doméstico e familiar, o que afasta a vedação disposta no art.226, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, introduzida pela Lei Henry Borel, remanescendo como devido o seu processamento pelo Juizado Especial Criminal, considerando que a pena máxima cominada para o crime de lesão corporal leve (art.129, caput, do Código Penal) não ultrapassa 02 (dois) anos de pena privativa de liberdade.

Nesse contexto, transcreve-se o art.2º, da Lei nº.14.344/2022 – Lei Henry Borel, em cujo teor aborda os tipos de violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes e seu âmbito de ocorrência para fins de incidência de suas disposições.

Veja-se:

Art. 2º Configura violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial:

I - no âmbito do domicílio ou da residência da criança e do adolescente, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que compõem a família natural, ampliada ou substituta, por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação doméstica e familiar na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. Para a caracterização da violência prevista no
caput
deste artigo, deverão ser observadas as definições estabelecidas na
Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017.

Ante o exposto,
conheço do conflito
para declarar a competência do
Juízo Suscitado
da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/08/2024